Tribunal: TJPA
Processo: 0820587-77.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820587-77.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA

PACIENTE: WILLIAN EVANGELISTA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. DELONGA INJUSTIFICADA PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. FATO EXTRAORDINÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.

1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrente de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. (STF, AgRg no HC 207.078/RJ, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021).

2. Hipótese em que não houve demonstração de que a autoridade coatora retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo, máxime considerando que fatos extraordinários, como a falta de energia decorrente de desabamento de torre de transmissão, não podem ser imputados ao sistema de justiça, como ocorreu na espécie.

3. Outrossim, preenchidos os requisitos da prisão preventiva, resta inviabilizada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, sobretudo quando o agente ostenta maus antecedentes, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva (STJ, HC n. 460.258/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018), hipótese retratada nos autos.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
WILLIAN EVANGELISTA DOS SANTOS
, contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia, proferido nos autos da ação penal nº 0800433-10.2022.8.14.0074, na qual o paciente foi preso preventivamente em 05/02/2022 e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em razões de direito, sustenta a impetrante a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, pontuando que a defesa não contribuiu para a delonga processual, havendo sucessivas redesignações de audiências por ato atribuível exclusivamente ao Poder Público, requerendo, ao fim, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente por excesso de prazo e, subsidiariamente, a revogação da prisão com substituição por medidas cautelares diversas.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído no Plantão Judiciário, tendo sido indeferida a liminar em virtude da ausência dos requisitos cautelares, segundo entendimento da Relatora Plantonista (ID n. 12276834).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 12321628, clarificando a causa ensejadora da segregação cautelar e o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12735409).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de excesso de prazo. Alega-se, no ponto, que o paciente está preso há mais de 10 meses sem que haja previsão para o término da instrução criminal, diante das sucessivas redesignações das audiências por fatos não atribuíveis à defesa. Argumenta-se, ainda, pela viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Inicialmente, registro que na hipótese de impetração voltada contra excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que “
a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal” (
STF
, AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
).

De igual forma, é relevante ter presente que consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo para formação da culpa “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário,
um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Erigidas tais premissas, e a despeito da linha argumentativa desenvolvida na exordial, não vislumbro, na espécie, a ocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizam o reconhecimento de excesso de prazo, mormente tendo em conta as peculiaridades dos autos subjacentes. A esse propósito, convém deixar bem vincado que o trâmite da ação penal originária não sofreu qualquer tipo de paralisação, tendo a autoridade coatora impulsionado o andamento do feito a contento. No ponto, afigura-se pertinente consignar o itinerário do trâmite processual, consoante informações prestadas em ID n. 12321628:

“Pedido de representação pela prisão preventiva pela autoridade policial no dia
02 de fevereiro de 2022
(ID 49145012 dos autos 0800231-33.2022.8.14.0074).

Decisão decretando a prisão preventiva do paciente proferida em
04/02/2022
(ID 49357897 dos autos 0800231-33.2022.8.14.0074).

Cumprimento da decisão que decreta a prisão preventiva em
05/02/2022
, informando inclusive que o paciente estava preso desde o dia 03/02/2022 pois havia sido flagrado portando arma de fogo.

Apresentação do relatório do Inquérito policial em 15/02/2022.

Certidão Judicial Criminal Positiva ID 52067889.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado Douglas Pereira Araújo pela prática do crime previsto no art. 157, §2º em
03/03/2022
.

Decisão recebendo a denúncia em
17/03/2022
.

O paciente foi devidamente citado em
21/03/2022
.

Apresentação de resposta a acusação no dia
07/03/2022
.

Decisão designando audiência de instrução e julgamento para o dia
26/07/2022
(ID 57806876).

Cancelamento da audiência em razão da falta de energia no fórum
(ID 71556783).

Audiência redesignada para o dia
20/09/2022
.

Audiência novamente cancelada em razão da falta de fornecimento elétrico na cidade de Tailândia (ID 77594267)

Audiência redesignada para o dia
04/10/2022
.

Realização da audiência em 04/10/2022 com apresentação de pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa e insistência, por parte do Ministério Público, na oitiva das testemunhas que estavam ausentes
.

Parecer ministerial desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva no dia
13/10/2022
(ID 79364901).

Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva no dia 25/10/2022 e designando continuação da audiência para o dia 21/03/2023
(ID 80017650).”

A esse propósito, saliento que a falta de energia elétrica no Município de Tailândia não pode ser atribuível ao aparato do Poder Judiciário, pois se trata de fato extraordinário não imputável ao sistema de justiça, razão pela qual não serve de fundamento para a revogação da segregação cautelar.

Trata-se de situação excepcional ocorrida no município de Tailândia, em virtude de apagão causado por desabamento de uma torre de transmissão após um vendaval que atingiu a região, conforme noticiado nos sítios eletrônicos (cf.
https://bit.ly/3Jlm9WF
), inviabilizando a realização do ato judicial.

Noutro giro, verifico a proximidade da realização da audiência designada para o dia 21/03/2023 e a possibilidade de encerramento da instrução processual, aliado ao fato de que a ação penal está seguindo tramitação regular, não havendo elementos concretos que evidenciem desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, conforme entendimento perfilhado pelo STJ (
AgRg no HC 588296/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe: 08/09/2020, cf.
https://bit.ly/3L04zst
;
HC 594186/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 13/10/2020, cf.
https://bit.ly/3SNUsbN
).

Nesse diapasão, não vislumbro elementos aptos a configurar suposto excesso de prazo para encerramento da instrução processual, não sendo identificável ausência de razoabilidade no processamento do feito que justifique o afastamento da prisão cautelar sob esse prisma.

Noutro giro, constata-se que a prisão preventiva está justificada nas decisões juntadas nos autos (IDs 12321630 e 12321631),
ressaindo o juízo impetrado a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, e
apontando a necessidade de garantia da ordem pública, de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como destacando a extensa e diversificada certidão criminal positiva em nome do acusado, o que justifica a prisão para fins de evitar a reiteração delitiva.

Nessa linha de intelecção, segundo a jurisprudência placitada do STJ,
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva
quando o agente ostentar
maus

antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
), hipótese retratada nos autos, conforme se verifica pela certidão judicial criminal positiva juntada no ID n. 12321629.

Ante o quadro,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
),

nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Destarte,
não merece acolhida as argumentações trazidas na presente impetração, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/03/2023